Tribunal: TJES
Processo: 5001135-90.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar; Financiamento do SUS; Consulta
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001135-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

APELADO: D. A. A. D. F. e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA E RETARDO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e retardo global do desenvolvimento neuropsicomotor, representado por sua genitora, contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim, visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar e insumos médicos, além de compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a obrigação dos réus de fornecer tratamento e insumos, fixando honorários advocatícios e corrigindo o valor da causa para R$ 1.000,00, além de reconhecer a incompetência do juízo para a análise do pedido de indenização. As três partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há cinco questões em discussão:
(I) definir se o juízo da Infância e Juventude é competente para apreciar o pedido de indenização por danos morais; (II) estabelecer se os entes públicos possuem obrigação solidária de fornecer o tratamento requerido; (III) verificar a adequação da extensão das terapias deferidas; (IV) apreciar a correção do valor da causa e dos honorários advocatícios fixados;
(V) apurar a existência de omissão administrativa a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A 1ª Vara da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações relacionadas ao direito à saúde de menores, conforme os arts. 148, IV e 208, VI, do ECA.

4.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, nos termos do Tema 793 do STF, não sendo possível transferir exclusivamente ao Município tal obrigação.

5.
O laudo médico comprova a necessidade do tratamento multidisciplinar deferido, incluindo psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, apoio escolar e fraldas, estando ausentes prescrições específicas para outras terapias requeridas.

6.
A fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 é adequada em razão da ausência de conteúdo econômico imediato e da impossibilidade de mensuração precisa do proveito buscado.

7.
A pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento diante da ausência de prova de omissão administrativa grave ou dano à personalidade, sendo a negativa genérica e ausência de prescrição médica suficiente para afastá-la.

8.
O ajuizamento da demanda demonstra a resistência à pretensão, ensejando a condenação dos réus ao pagamento de honorários, fixados de forma equitativa em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC.

9.
A ausência de impugnação específica e fundamentada à competência do juízo para julgar danos morais implica preclusão, confirmando o acerto da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recursos desprovidos.
Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1.
A Vara da Infância e Juventude é competente para julgar ações que visam ao fornecimento de tratamento de saúde a crianças e adolescentes, independentemente do valor da causa.

2.
A obrigação de fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre Estado e Município, ainda que haja previsão de descentralização administrativa no SUS.

3.
A fixação do valor da causa em ações sem conteúdo econômico imediato deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
A ausência de omissão grave do Poder Público e de prescrição médica específica afasta o direito à indenização por danos morais.

5.
A condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade e pode ser fixada por equidade em razão da natureza inestimável do proveito buscado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 197 e 198; ECA, arts. 11 e 148, IV; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 291; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 4º, 5º e 6º, I, d; Lei n. 12.764/2012, art. 3º, III; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, REsp 1.799.841/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14-05-2019; TJES, AI nº 5001747-03.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 16-10-2020; TJSP, AI 2218528-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 22-08-2024; TJAL, AC 0725159-35.2021.8.02.0001, Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 16-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5001135-90.2024.8.08.0011.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO/APELANTE: DAVI ANDREW ALVES (REPRESENTADO POR SUA GENITORA CARLA ALVES MORAES).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O

Estado
d
o Espírito Santo,

o Município e Cachoeiro De Itapemirim

e Davi Andrew Alves

(representado por sua genitora Carla Alves Moraes)
interpuseram recursos de apelação independentes em face da respeitável sentença (
id 12257715
)
proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
Primeira
Vara
da Infância e Juventude da
Comarca d
e Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais
”
, proposta pelo terceiro recorrente contra os dois primeiros, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, para CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES a custear e fornecer ao menor [...] acompanhamento multidisciplinar com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, apoio escolar individualizado e fraldas descartáveis [...] e consulta médica com neuropediatra”;
acolheu
“a impugnação ao valor da causa”
corrigindo-se
“seu valor para o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”; reconheceu a incompetência do
J
uízo
da
I
nfância e
Juventude

para
conhecer d
o pedido de
indenização (por
danos morais
)

formulado na petição inicial;
e condenou os réus ao “pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), cada”.

Nas razões recursais
(id
12257724
)
, o autor sustentou, em síntese, que: 1) a decisão que reduziu o valor da causa é injusta, pois este deve basear-se no proveito econômico real correspondente ao custo do tratamento médico; 2) o juízo especializado é competente para apreciar o pedido de danos morais decorrentes da violação do direito à saúde do menor; 3) os honorários sucumbenciais devem ser majorados para o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, nas razões da apelação de
id
12257721, o Estado do Espírito Santo sustentou, em resumo, que: 1) a obrigação de fornecer fraldas e terapias de atenção básica deve ser direcionada exclusivamente ao Município, conforme a repartição de competências do SUS; 2) a responsabilidade estatal no caso deve ser reconhecida apenas de forma subsidiária.

Já o Município de Cachoeiro de Itapemirim, em suas razões (
id
12257718), alegou que: 1) não ofereceu resistência à pretensão administrativa, inexistindo prova de negativa prévia; 2) a condenação em honorários deve ser afastada em observância ao princípio da causalidade.

Pugnou cada parte pelo provimento do recurso que interpôs, para, de um lado, ampliar a tutela e as verbas sucumbenciais concedidas ao autor, e de outro, redistribuir as obrigações assistenciais e afastar as condenações impostas aos entes públicos.

Contrarrazões apresentadas
apenas
pelo autor (
id
50374176 e 50374178) e pelo Estado do Espírito Santo (
id
52627962).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
pela desnecessidade da intervenção (id 15001358).

E
sclareço que farei o julgamento em conjunto d
as
apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso
s

interposto
s
pel
os

réus

e a relação de
conexidade
delas com a
s

proposições
suscitada
s
na apelação
interposta pel
o

autor
.

Os recursos não merecem provimento.

Inicialmente, em consonância com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal e pelas Cortes Superiores, re
conheço
a competência da
Primeira
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar a presente demanda.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) constitui
I
, cujas normas de competência fundamentadas na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta prevalecem sobre as regras gerais das Varas de Fazenda Pública ou Juizados Especiais, independentemente do valor atribuído à causa.

Tal prerrogativa jurisdicional é inafastável quando se discute o acesso a ações e serviços de saúde para menores, em razão do relevante interesse social e da imprescindibilidade da tutela ao bem jurídico vida.
Neste sentido:

E
MENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA. AFASTADA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 148, IV, 208, VI e 209, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), compete às Varas da Infância e Juventude processar e julgar as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Preliminar de incompetência afastada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”. 2. 3. Pelo que se extrai dos autos, o menor, nasceu com lábio leporino e fenda palatina o que impossibilita o aleitamento materno, pois o leite regurgita, e sai pelo nariz e ouvido, sendo necessária a medicação e o suplemento prescritos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5001747-03.2020.8.08.0000,
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge
d
o Nascimento Viana,
data do julgamento: 16-10-2020
).

No que se refere ao
mérito, a controvérsia reside na obrigação solidária dos entes federados em fornecer tratamento multidisciplinar e insumos a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e retardo global do desenvolvimento neuropsicomotor
(
conforme documentação de
id 40436773 – PJe primeiro grau; e laudo
de id
12257685)
.

A jurisprudência pátria, sob a égide do Tema 793 do STF, sedimentou que a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é comum e solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles. Por conseguinte, não prospera a insurgência do Estado do Espírito Santo quanto ao direcionamento exclusivo da obrigação ao Município. Embora a organização administrativa do SUS preveja a descentralização, tal repartição interna de competências não pode ser erguida como óbice à fruição do direito fundamental do cidadão hipossuficiente, cabendo ao Judiciário garantir o atendimento integral e imediato, sem prejuízo de eventual acerto de contas administrativo entre os entes.

No que
se refere
à extensão da assistência terapêutica, a sentença recorrida agiu com o acerto técnico necessário ao balizar a condenação nos termos do laudo médico de
id
37408776. Restou comprovada a necessidade premente de acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, além de apoio escolar individualizado e 120 fraldas mensais.

Contudo, pedidos relativos a psicopedagogia, musicoterapia e educador físico pelo método ABA careceram de prescrição médica específica nos autos, o que inviabiliza a imposição imediata de tais terapias. A determinação de nova consulta com neuropediatra para a elaboração de um plano de cuidados individualizado e a definição da carga horária é medida que prestigia a medicina baseada em evidências, assegurando que o tratamento seja adequado à realidade clínica do paciente.
Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu responsável legal, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento multidisciplinar, mas sem a obrigatoriedade de realização pelo método ABA. O Apelante requer a reforma da decisão para impor ao Estado e ao Município o fornecimento da terapia na forma prescrita pelo médico assistente, com base na técnica ABA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado e o Município devem ser compelidos a fornecer, solidariamente, tratamento multidisciplinar pelo método ABA, conforme prescrição médica, a menor diagnosticado com TEA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde constitui direito fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal e dever do Estado, sendo inadmissível recusa injustificada em fornecer tratamento prescrito por médico assistente. 4. Laudos médicos constantes dos autos atestam a imprescindibilidade da terapia ABA, apontando sua relevância para o pleno desenvolvimento do paciente e a alteração positiva no prognóstico quando instituído precocemente. 5. O método ABA é reconhecido pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, constando do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Portaria nº 324/2016), além de recomendado pela CONITEC em atualização de diretrizes. 6. A jurisprudência do TJES consolidou o entendimento de que o fornecimento da terapia ABA pelo Poder Público é obrigatório quando prescrita pelo médico responsável, diante da comprovação científica de sua eficácia e necessidade no tratamento de pacientes com TEA. 7. A obrigação é solidária entre Estado e Município, conforme interpretação sist
emática da Constituição e da legislação infraconstitucional, que asseguram atendimento integral e multiprofissional às pessoas com TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Estado e o Município têm obrigação solidária de fornecer tratamento multidisciplinar a paciente com TEA quando houver prescrição médica específica. 2. O método ABA, reconhecido pelo SUS e cientificamente eficaz, deve ser assegurado quando indicado pelo médico assistente. 3. O direito fundamental à saúde prevalece sobre restrições administrativas, impondo ao Poder Público o fornecimento do tratamento adequado ao caso clínico individual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 197 e 198; ECA, art. 11; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 4º, 5º e 6º, I, d; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 30.06.2023; TJES, AC/Remessa Necessária nº 5004183-05.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2023. (TJES - Apelação Cível n. 5006925-46.2024.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur Jose Neiva ee Almeida, data do julgamento: 06-11-2025).

Quanto ao
questionamento sobre o
valor da causa, a irresignação do autor não merece acolhimento.
Isto porque n
as ações que visam à garantia do direito à saúde sem proveito econômico imediato, o objeto da lide é a “manutenção do bem da vida”, cuja mensuração pecuniária é inestimável.

Nessa perspectiva, o
valor de R$ 184.200,00 atribuído na inicial, baseado em estimativas futuras de sessões, não corresponde a um conteúdo patrimonial em discussão,
sendo razoável a interpretação do
magistrado
a quo
para
acolher a impugnação do réu de modo a
retificar
o valor em
montante simbólico de R$ 1.000,00.

Ademais, por não estar em debate valores referentes às prestações devidas, vincendas ou vencidas, deve se dar aquela por estimativa com base no art. 291, do CPC.
Neste sentido:
TJSP - AI 2218528-30.2024.8.26.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Batista Vilhena,
data do julgamento:
22-08-2024).

Tal entendimento coaduna-se com a diretriz do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de que, ausente substrato econômico direto, a fixação deve ser pautada pela razoabilidade e proporcionalidade.
Neste ponto, e também sobre os aspectos da sucumbência, n
ão se pode olvidar que “nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável” (REsp n. 1.799.841/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento
14-
0
5-2019,
data da publicação/fonte
DJe
0
2-
0
8-2019).

Relativamente aos danos morais e à competência para o seu julgamento,
o autor não apresentou fundamentação dialética para refutar aquele capítulo da

r.

sentença
que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da Infância e Juventude,
ou seja, não apresentou rebate sobre a premissa que a
competência prevista no art. 148 do ECA é estrita e voltada a cessar lesão ou ameaça a direito do menor, não abrangendo a apuração de responsabilidade civil pura para fins indenizatórios.

Não fosse isso, d
a análise probatória
se pode aferir que
o requerente estava inserido no sistema regulatório (MV SOUL) e recebia atendimento na APAE, o que descaracteriza a omissão administrativa absoluta ou conduta ilícita capaz de gerar dano moral
in re ipsa
. Meras limitações orçamentárias ou a submissão a filas de espera baseadas em critérios de risco não configuram, por si sós, violação aos direitos da personalidade passível de compensação pecuniária nesta sede.

N
o
que diz respeito
aos ônus sucumbenciais,
as proposições d
o recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim
não merecem guarida, porque a
alegação de ausência de pretensão resistida é infirmada pela própria necessidade do ajuizamento da demanda para assegurar o tratamento que não era fornecido tempestivamente. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu ensejo à instauração do processo deve suportar os honorários advocatícios.

A condenação equitativa de R$ 500,00 a ser paga por cada réu revela-se irretocável, atendendo aos preceitos do art. 85, § 8º do CPC, dada a natureza inestimável do proveito obtido e a baixa complexidade da tramitação processual.
Sobre esse aspecto, cito o seguinte precedente:

(...). Nas demandas de saúde, o proveito econômico é, em regra, inestimável, o que justifica a aplicação do critério equitativo, conforme precedente do STJ (AgInt no AResp 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de
F
aria). A verba honorária deve observar a relevância da causa e a atuação profissional, sendo insuficiente o valor arbitrado na origem, impondo-se a majoração. Em consonância com entendimento firmado pela seção especializada cível do TJ/
AL
, a fixação equitativa deve ser estabelecida em R$ 550,00, valor revertido ao fundo de modernização da defensoria pública do estado de Alagoas - fundepal.
(...).
(TJAL - AC 0725159-35.2021.8.02.0001, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento,
data do julgamento
16-12-2025,
data da publicação/fonte
DJAL 16-12-2025).

Posto isso,
nego provimento
a
os três recursos de apelação e
e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

Em razão do desprovimento dos recursos dos réus, majoro os
honorários
sucumbenciais
para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo
§
§
8º e
11, do C
ódigo de Processo Civil,
c/c Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.